Tribunal: TJBA
Processo: 8016265-40.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016265-40.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE DOS REIS ARAUJO

Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI

APELADO: ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s):ISABELE DA SILVA TRINDADE

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DA UNIDADE ENTREGUE EM DECORRÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA LOCALIZAÇÃO FÍSICA E DAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL SEGUNDO A BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente da suposta entrega de imóvel diverso daquele adquirido contratualmente no empreendimento “Europa Outside Residence”. A parte autora alegou ter adquirido a unidade nº 09, mas recebido imóvel identificado como nº 730. A sentença afastou a alegação de inadimplemento e rejeitou o pleito indenizatório, culminando na interposição do presente recurso.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração da numeração da unidade entregue configura inadimplemento contratual, apto a ensejar responsabilização da construtora; (ii) saber se referida alteração constitui fato gerador de dano moral, passível de compensação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que a unidade entregue corresponde integralmente à unidade de implantação nº 09, conforme contratado, sendo a mudança na numeração predial decorrente de imposição administrativa baseada na Lei Complementar Municipal nº 119/2018.

4. Restou comprovado que a localização física e as características essenciais da unidade permanecem inalteradas, inexistindo qualquer substituição de imóvel ou prejuízo objetivo à parte autora.

5. O ato administrativo de padronização numérica vincula o empreendedor à observância da nova numeração oficial, por força do poder de polícia urbanística do Município, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal.

6. Não se configura inadimplemento contratual quando o fato alegadamente lesivo decorre de obrigação imposta por norma cogente da administração pública, sobretudo quando não compromete a prestação principal ajustada no contrato.

7. A pretensão indenizatória também não merece acolhimento, diante da inexistência de abalo concreto à esfera íntima da autora. A simples frustração de expectativa relacionada à numeração da unidade não se reveste de gravidade suficiente para ensejar reparação por dano moral.

8. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o dano moral exige lesão relevante a direito da personalidade ou situação excepcional que cause sofrimento fora dos limites ordinários das relações civis.

9. A sentença recorrida apreciou adequadamente as alegações, com fundamentação suficiente e correta aplicação do direito ao caso, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alteração da numeração do imóvel, determinada por ato administrativo municipal no curso do processo de regularização urbanística, não configura inadimplemento contratual quando mantidas a localização física e as características essenciais da unidade pactuada. 2. A mera divergência entre o número contratual da unidade e o número atribuído oficialmente após regularização não representa violação a direito da personalidade, sendo insuficiente, por si só, para ensejar indenização por dano moral.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 30, VIII; CC, arts. 186, 421 e 422; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8016265-40.2024.8.05.0080, tendo como apelante Bernadete dos Reis Araujo e apelada Estação 1 Construções e Empreendimentos Ltda, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator